Tribunal: TJDFT
Processo: 0755245-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0755245-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA SANTA CAMILA LTDA AGRAVADO: PETRONIO ALBANO PATRIARCHA DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CLÍNICA SANTA CAMILA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, Dr. Leandro Borges de Figueiredo, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de PETRONIO ALBANO PATRIARCHA DE ALBUQUERQUE, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre possível vínculo empregatício do devedor. Em suas razões recursais (ID 79511028), a exequente agravante informa e sustenta, em singela síntese, que esgotou todos os meios disponíveis visando a localização de bens do executado, sem sucesso, não existindo outra possibilidade para satisfazer a dívida se não a medida pleiteada pela exequente, haja vista a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade do salário quando a verba executada detém natureza alimentar. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, "para autorizar imediatamente a expedição de ofício ao INSS”. Preparo regular (ID 79510532). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso, a exequente agravante impugna decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS para apuração de vínculos empregatícios do executado, apresentando o Juízo “a quo” os seguintes fundamentos: “Cuida-se de requerimento da parte credora para que seja expedido ofício ao INSS, com o objetivo de localizar possível vínculo empregatício da parte requerida. Decido. A diligência requerida pelo credor é contraproducente, pois é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se hodierna orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEFICÁCIA DA MEDIDA. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. (Acórdão no 1358350, 07501524420208070000, Relator Des. FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, publicado no DJe 6/8/2021) Assim, não demonstrado no caso vertente ser hipótese de exceção da impenhorabilidade, INDEFIRO o requerimento formulado pelo exequente. Retornem os autos ao arquivo provisório. Int.” Inicialmente, cumpre assinalar não caber ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Com efeito, cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. Ao postular a pesquisa direcionada à localização de patrimônio passível de constrição, deve o requerente se remeter a bens específicos, cuja existência seja minimamente comprovada nos autos, apenas cabendo a diligência quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte executada. De outro lado, não sendo encontrados bens ou valores suficientes do devedor passíveis de excussão, mesmo após sucessivas diligências frustradas, mostra-se legítima a pretensão da exequente de lançar mão da medida postulada, como alternativa para a satisfação do crédito exequendo, sobretudo considerando que as informações junto ao INSS, embora formalmente acessíveis a qualquer cidadão, não se encontram disponíveis para consulta direta quando dizem respeito a dados de terceiros. Assim, desconhecidos bens do devedor, mostra-se razoável o acolhimento do pleito de expedição de ofício ao INSS, na tentativa de localizar benefício previdenciário vinculado à parte executada, frisando que o colendo STJ pacificou a relativização da impenhorabilidade salarial, analisadas as circunstâncias de cada caso, de modo a assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Cito jurisprudências para amparar a tese exposta: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É legítimo que a parte recorra ao Poder Judiciário para realizar diligências, conforme previsto no § 1o do artigo 319 do CPC, especialmente após tentativas anteriores de localização de bens terem falhado. A recusa prematura da medida impede o sucesso da execução, não garantindo a efetividade do processo. 2. No caso, considerando que todas as diligências para obter a satisfação do crédito exequendo foram infrutíferas, possível a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS para busca de vínculos empregatícios ou benefícios em nome do executado/agravado, em observância ao Princípio da efetividade da tutela executiva. 3. Não é possível de forma antecipada descartar a utilidade da diligência perseguida pela agravante, visto que a discussão sobre a impenhorabilidade ou não do salário ou benefício previdenciário, eventualmente percebido pelo agravado, será apreciado em momento oportuno, caso haja pedido nesse sentido. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1917568, 0721560-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INFORMAÇÕES A RESPEITO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENEFÍCIOS OU PROVENTOS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o não faculta ao credor a possibilidade de permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade dos devedores, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. 2. Demonstrado que a exequente esgotou as medidas disponíveis para a busca da satisfação do crédito, está caracterizada a excepcionalidade para o deferimento de consulta ao INSS. 3. A expedição de ofício ao INSS é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício do devedor e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, uma vez que são recursos aptos a viabilizar a satisfação da obrigação. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1689507, 07317617020228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. 1. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. 2. A expedição de ofício ao INSS é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício dos devedores e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1973104, 0742847-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.) Do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para deferir o pedido de expedição de ofício ao INSS. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator